Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702884-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDMAR DA CONCEICAO DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo executado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O executado se insurgiu contra o bloqueio, sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de seu salário ou estavam depositados em poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia ao devedor demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de extratos bancários que não retratem a natureza do valor penhorado, nem as suas movimentações mensais, tampouco o valor que aufere a título de salário. Desse modo, entendo que não restou demonstrado pela documentação apresentada que a importância constrita possui natureza salarial ou refere-se à aplicação em poupança. Diante de tais fundamentos, REJEITO a impugnação apresentada ao ID 143631627. (id. 147226251). Irresignado, o recorrente alega que a quantia penhorada em conta se revestia de natureza salarial, uma vez que decorrente de atividade profissional remunerada exercida pelo agravante como autônomo. Ademais, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e não somente a caderneta de poupança. Pede, assim, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos Não houve recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Preliminarmente, cumpre afirmar que não cabe a interposição de embargos de declaração de despacho proferido pelo Juízo, uma vez que ausente conteúdo decisório. Assim não conheço do recurso de id. 43192164. DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA No tópico, é certo que o recorrente não comprovou a concessão da justiça gratuita na 1a instância, embora haja formulado o pleito na origem, nem reiterou o pedido nesta 2a instância. Limitou-se, assim, a afirmar que é beneficiário da benesse, em sede recursal, sem qualquer comprovação. Assim, seria o caso de extinção do recurso por ausência de preparo, uma vez que não recolheu as custas. Ademais, o Juízo de 1a instância explicitamente determinou o acostamento da última declaração do imposto de renda entregue à Receita Federal do Brasil, no prazo de trinta dias, para análise do pedido de gratuidade de justiça (id. 147226251). Nesse contexto, a afirmação em agravo de que “deixa de juntar o preparo tendo em vista os benefícios da justiça gratuita” poderia até mesmo caracterizar má-fé processual. Todavia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento, defiro a gratuidade de justiça, apenas nesta sede recursal, levando-se em consideração que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, sem prejuízo de eventual análise do pedido pelo Juízo na 1a instância. DO PEDIDO LIMINAR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Sobre o tema, cumpre destacar o artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e/ou de origem salarial, consoante a norma a seguir transcrita, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo, não há demonstração que se cuida de conta poupança, ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial. Nesse aspecto, além de o valor penhorado ser de cerca de R$ 874,57 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado. Ainda que a constrição haja avançado em parcela do salário do agravante, a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto representa valor ínfimo e que, como já dito, não parece prejudicar a subsistência do devedor. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Grifo nosso. Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (grifo nosso. Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados na peça recursal, concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ entende que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Veja que o recorrente não se desincumbiu de informar de que valores se cuidam, da origem ou de como foram utilizados, de modo a infirmar a decisão atacada e percucientemente fundamentada, não podendo se presumir que são todos de natureza salarial ou essenciais à subsistência do devedor, em patente prejuízo para o credor e a satisfação do seu crédito. No sentido exposto, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator